Tribunal: TJBA
Processo: 8028660-13.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.

Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028660-13.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal- 1ª Turma.

PACIENTE: GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK e outros

Advogado(s): mauricio costa registrado(a) civilmente como MAURICIO FERNANDO ANDRADE DA COSTA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 2ª VARA CRIMINAL

Advogado(s):

HABEAS CORPUS
. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 339, DO CÓDIGO PENAL(DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA.
PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
.
INVIABILIDADE
. ATO DELITUOSO DESCRITO COM AS SUAS ESPECIFICIDADES. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO COACTO E O DISPOSITIVO LEGAL EM QUE ESTE INCORREU. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO CAPAZ DE ABORTAR A CONTINUIDADE DO FEITO.
MANDAMUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

1. Consabido, a doutrina e a jurisprudência já firmaram entendimento de que somente se admite trancamento da ação penal, em sede de
habeas corpus
,

quando emerge dos autos provas convincentes da ausência de justa causa, inocorrência do crime, inexistência de indícios de autoria e materialidade do delito ou a presença de causa extintiva de punibilidade, exatamente por ser medida de exceção, cabível, apenas, nessas hipóteses, porquanto temerária a antecipação do provimento final pela estreita via do remédio constitucional.

2. Ao contrário do alegado pelo Impetrante, constata-se que a denúncia se reveste das formalidades e pressupostos legais, posto que o ato delituoso foi, minuciosamente, descrito com as suas especificidades, e, então, ratificados pela vasta prova documental constante dos autos, além de restarem evidentes o nexo de causalidade entre a conduta do Paciente e o dispositivo legal em que este teria incorrido.

3. Estando a exordial acusatória revestida de todos os elementos exigidos pela lei processual penal, nos termos do art. 41 do CPP, e, não se vislumbrando presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da
persecutio criminis
por esta via, porquanto seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente, afigura-se inteiramente descabido o trancamento da Ação Penal.
Precedentes do STJ.
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E
ORDEM
DENEGAD
A
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.
80
28660-13.2024.
8.05.0000
, impetrado pelo advogado

Maurício Fernando Andrade da Costa,

inscrito regularmente na OAB/BA sob n. 25.032, em favor do Paciente
GUSTAVO DE OLIVEIRA FRANK
, e, sendo apontada como Autoridade coatora, o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA
2
ª VARA CRIMINAL

ESPECIALIZADA
DA COMARCA
DE
SALVADOR
-BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
da ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGÁ
-LA
, segundo os termos do voto do Relator, que fica fazendo parte integrante do presente julgado.